Tribunal: TJDFT
Processo: 0700558-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700558-90.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM AGRAVADO: LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. DECISÃO A agravante-executada formula pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o efeito suspensivo (id. 31944838), sob a alegação de superveniência de fato novo, qual seja, de que “[...] o saldo de R$ 15.280.515,00 (quinze milhões, duzentos e oitenta mil quinhentos e quinze reais) foi empenhado no dia 31 de dezembro de 2021, estando para ser pago a qualquer momento [...]” (id. 31978615, pág. 10). Mantenho o entendimento acerca da ausência de risco de dano grave decorrente da r. decisão agravada, pois no próprio despacho da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, relativo à emissão de notas de empenho, consta a informação de que “ficam sustados os pagamentos de quaisquer valores às referidas empresas, até a conclusão de auditoria interna a ser levada a efeito pela Unidade de Controle Interno, da Controladoria Setorial de Saúde desta SES” (id. 31978621, pág. 14). Isso posto, indefiro o pedido de reconsideração. À Secretaria para certificar o decurso do prazo para a apresentação de resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília - DF, 20 de janeiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora